Tribunal: TJES
Processo: 0026590-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026590-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE IZIDIO PIRES FILHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE/YMPACTUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DO
CUI DEBEATUR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO contra sentença proferida nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, visando o reconhecimento de crédito decorrente de participação na rede Telexfree. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e do enquadramento do autor nas categorias de beneficiários previstas no título executivo coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor apresentou elementos probatórios mínimos capazes de comprovar a existência de relação jurídica com a ré, aptos a caracterizar seu enquadramento como beneficiário do título executivo coletivo condenatório da Telexfree/Ympactus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples juntada de boleto bancário com indicação da ré como cedente e do autor como pagador não é suficiente para comprovar a natureza jurídica do pagamento ou o vínculo contratual, tampouco o enquadramento nas categorias de “partner”, “divulgador AdCentral” ou “divulgador AdCentral Family”.

4. A ausência de documentos que demonstrem o cadastro na plataforma, o acesso ao sistema (login/senha), comprovantes de investimento ou outras provas que identifiquem a vinculação do autor ao modelo de negócio declarado nulo inviabiliza o reconhecimento do crédito individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O autor da liquidação individual de sentença coletiva deve apresentar elementos mínimos que comprovem a existência de relação jurídica com a ré, aptos a caracterizar seu enquadramento como beneficiário do título executivo.

2. A ausência de provas do vínculo contratual impede o reconhecimento da titularidade do crédito exequendo (cui debeatur), conduzindo à improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0003418-73.2017.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram demonstrados elementos mínimos capazes de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e de identificar o enquadramento do autor nas categorias de beneficiários previstas no título executivo coletivo.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) comprovou nos autos o pagamento de R$ 2.750,00 em favor da recorrida; (ii) o boleto juntado indicaria a YMPACTUS COMERCIAL S/A como cedente e o recorrente como pagador, demonstrando a relação jurídica e o montante investido; (iii) a recorrida não apresentou prova idônea capaz de infirmar as alegações iniciais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo expendido nas razões recursais, a análise detida dos autos revela que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo enquadramento em uma das categorias de beneficiários definidas no título executivo coletivo, valendo esclarecer, como bem assentou o Juízo
a quo
, que o título executivo coletivo somente beneficia aqueles que mantiveram relação jurídica com a executada na condição de “
partners”
, “
divulgadores AdCentral”
e “
divulgadores AdCentral Family”
.

In casu
, o boleto bancário apresentado à fl. 18, no valor de R$ 2.750,00, embora identifique a recorrida como cedente e o apelante como pagador, não contém qualquer informação acerca da natureza do pagamento, do vínculo contratual estabelecido ou da modalidade de participação na rede Telexfree.

Não há, igualmente, comprovação de acesso à plataforma da empresa, e-mail de confirmação de cadastro, telas do sistema BackOffice ou quaisquer registros que permitam vincular de forma inequívoca o pagamento realizado ao tipo de negócio jurídico declarado nulo na ação coletiva.

Assim, sem a prova da específica qualificação do exequente, não há como se determinar a titularidade do direito exequendo, não havendo demonstração do
cui debeatur
.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE/YMPACTUS . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação pelos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. A inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial. 3.
Ausentes na petição inicial, e nos documentos que a acompanham, qualquer indicação do cadastro do investidor na plataforma em comento, tampouco da indicação de login e senha utilizada para acessar o sistema, comprovante de transferência bancária, investimentos, dentre outros meros indicadores do vínculo material entre as partes, de rigor manter-se a improcedência do pedido de liquidação individual de sentença coletiva
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003418-73 .2017.8.08.0026, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TELEXFREE - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. (TJES, Apelação Cível 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em: 14/09/2022)

Nesse cenário, a ausência de indícios mínimos acerca da existência e da natureza da relação jurídica entre as partes conduz, de forma inarredável, à manutenção da sentença de improcedência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por JOSÉ IZIDIO PIRES FILHO e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença vergastada,
nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial, suspensa, todavia, a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)